Tribunal: TJDFT
Processo: 0751754-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes.
3. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
4. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.